Tribunal: TJDFT
Processo: 0730254-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO CNJ No 417/2021. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra ato de Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime semiaberto, sem prévia intimação do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da expedição de mandado de prisão sem intimação prévia do condenado, à luz do art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ no 474/2022, e da Súmula Vinculante no 56 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021 exige a intimação prévia apenas nos casos em que não há estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto.
2. No Distrito Federal, existem estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena nesse regime, como o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e o Centro de Progressão Penitenciária (CPP), afastando-se a exigência de intimação pessoal.
3. A alegação de superlotação carcerária, por si só, não autoriza a concessão de habeas corpus, tampouco enseja a aplicação automática da Súmula Vinculante no 56, sendo necessária a demonstração de que o apenado está submetido a regime mais gravoso do que o fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto, no Distrito Federal, prescinde de intimação prévia do apenado, diante da existência de estabelecimentos penais adequados, não se aplicando o art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, salvo demonstração de cumprimento da pena em regime mais gravoso.